Tribunal: TJSP
Processo: 0011881-50.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011881-50.2020.8.26.0041, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANTONIO ALVES DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente no que tange a
interrupção do lapso temporal para fins de concessão de livramento
condicional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
2
VOTO No 44.146
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0011881-50.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE LIMA
AGRAVADO: Ministério Público
COMARCA: Presidente Prudente - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Penais DEECRIM UR 5
ANTONIO ALVES DE LIMA, interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.15/17 proferida
nos autos do Processo Digital no: 0005313-68.2017.8.26.0026, pela MMa.
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Penais DEECRIM UR 5 da Comarca de Presidente Prudente,
Dra. Fernanda Alves Da Rocha Branco De Oliva Politi.
Informa, em suma, que o agravante foi condenado nos PEC
0005313-
68.2017.8.26.0026
e
0010588-
95.2017.8.26.0026 às penas totais de 06 anos, 04 meses e 20 dias de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crimes comuns.
Acrescenta que foi beneficiado com a progressão
ao regime aberto em 23/10/2017, tendo sido preso em flagrante no curso do
benefício em questão em 18/06/2019, quando sua pena remanescente era
de 01 ano, 05 meses e 13 dias de reclusão, ensejando a PEC
0003948-26.2020.8.26.0041 e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto.
Afirma que foi requerida a unificação das penas,
nos termos do artigo 111 da Lei das Execuções Penais, com a fixação do
regime semiaberto, pois a somatória da pena remanescente e da nova
pena, não ultrapassa 08 anos, restando indeferido o pedido, sendo fixado o
regime fechado para cumprimento das penas.
Salienta que a decisão indeferitória está eivada
de nulidade absoluta, eis que em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
3
da Constituição Federal, pois sequer foi individualizado o caso concreto em
análise, não havendo qualquer motivação idônea a justificar o
estabelecimento do regime mais gravoso, a teor da Súmula 719 do E.
Supremo Tribunal Federal.
Explana que o fato de que o agravante é
reincidente em razão de ter cometido novo crime no decorrer do regime
aberto, onde sequer foi levado em consideração o regime anteriormente
fixado na sentença, não é argumento hábil a justificar a fixação do regime
fechado.
Aduz que inexiste previsão legal para a
interrupção dos lapsos para fins de livramento condicional ante o
cometimento de falta disciplinar.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para reformar a decisão de primeira instância e fixar o regime inicial
semiaberto para cumprimento de pena, bem como para afastar a
determinação de que a falta grave interrompe o lapso para o livramento
condicional, determinando a retificação dos cálculos para referido benefício.
Subsidiariamente, requer-se a declaração de nulidade da r. decisão de
fls.204/206, por ausência de fundamentação. (fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls.26/29), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 30).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.38/40, opinou pelo não provimento do agravo defensivo, mantendo-se a
r.decisão.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpria penas
em regime aberto, quando veio a cometer novo delito durante a execução
de sua reprimenda, sendo regredido ao regime fechado.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
4
Como é cediço, quando há superveniência de
nova condenação no curso da execução penal, tal fato enseja a unificação
das penas, contudo, no caso em análise, o agravante foi regredido em face
ao cometimento de falta grave.
Desta forma, após o reconhecimento da falta
grave, a regressão ao regime fechado decorreu de descumprimento das
condições imposta no regime aberto.
Destarte, a decisão proferida pelo MM. Juiz a
quo, que culminou com a regressão do agravado, está dentro do poder de
cautela que lhe é inerente e ante a prática daquela conduta, configuradora
de falta grave não só pode como deve, sustar o regime prisional e
determinar de imediato o retorno do sentenciado ao regime mais severo.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é nesse sentido:
REGIME
ABERTO.
NOVO
DELITO
OU
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
CAUTELAR,
SEM
A
PRÉVIA
OITIVA
DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
VIOLAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. O
cometimento de novo delito ou de falta grave, justifica a regressão
cautelar ao regime prisional inicialmente fixado. Precedentes. II.
Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao
regime
inicial
imposto
ao
condenado,
quando
ocorre
descumprimento das condições impostas na progressão do
regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta
grave. II. A conclusão do procedimento para apuração de falta
grave, com a oitiva do apenado, antes da determinação da
regressão do regime, somente se faz indispensável quando se
tratar de medida definitiva. III. Recurso desprovido. (RHC
18.344/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 02/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 416).
Ao contrário do que ocorre com a progressão, a
transferência de regime pela regressão pode ocorrer aos saltos, admitindo-
se, portanto, a passagem direta do regime aberto para o fechado.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
5
Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2o, I
E II E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO PER SALTUM. O art. 118, inciso I, da Lei de
Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à
transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não
havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art.
112 da Lei de Execuções Penais. Recurso provido”. (REsp
708667/RS rel. Ministro FELIX FISCHER).
Na hipótese, estava a recomendar a regressão do
agravante ao regime fechado, pois o sentenciado não só descumpriu as
condições impostas pelo Juízo, quebrando assim a confiança que lhe fora
depositada, mas também, voltou a delinquir.
Apenas a titulo elucidativo, como é cediço a
prática de falta grave pelo apenado acarreta o reinício da contagem do
lapso temporal necessário ao preenchimento do requisito objetivo,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:
“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de
falta grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo para
a concessão do benefício da progressão de regime. Ordem
Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ
08.03.2004).
Contudo, o cometimento de falta disciplinar de
natureza grave não possui o condão de interromper o lapso temporal para
fins de livramento condicional, indulto e comutação de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
6
Nesse sentido temos:
STJ - HABEAS CORPUS - HC 171232 SP 2010/0080334-0 (STJ)
Data
de
publicação:
29/11/2010
-
Ementa: HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE NATUREZA
GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EXIGIDO À CONCESSÃO
DA
BENESSE.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REINÍCIO
DO
PERÍODO AQUISITIVO RELATIVO
À
COMUTAÇÃO
E
AO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
SÚMULA
441
DO
STJ.
ILEGALIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
WRIT DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É
assente nesta Quinta Turma o entendimento no sentido de que a
prática de indisciplina grave interrompe a contagem do lapso
legalmente
exigido
para
a progressão carcerária.
2.
Tal
entendimento não prevalece no que tange ao livramento
condicional (Súmula n. 441 /STJ) e à comutação de pena, nos
termos da jurisprudência reiterada desta Corte. 3. Ordem
denegada. Habeas corpus concedido de ofício para afastar o
reinício da contagem do lapso necessário para fins de concessão
de livramento condicional e da comutação de pena em razão da
prática de falta grave.
Insta salientar que a discussão acerca da
interrupção para fins de livramento condicional já está pacificada pela edição
da Súmula no 441, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assentando que:
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”.
Confira-se:
TJ-MG
-
Agravo
em
Execução
Penal
AGEPN
10231050496521001
MG
(TJ-MG)
Data
de
publicação:
24/02/2014 - Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE RECONHECIDA - REGRESSÃO PARA O REGIME
FECHADO - REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
-
POSSIBILIDADE
-
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OBTENÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011881-50.2020.8.26.0041 -Voto no 44.146
7
LIVRAMENTO CONDICIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Evidenciada a prática de
falta grave pelo condenado (art. 50 , II , LEP ), há de se regredir o
cumprimento da pena para regime mais gravoso, nos termos do
art. 118 , I , da LEP , bem como se estabelecer um novo termo
inicial para contagem do prazo para efeito de progressão, que, in
casu, será a data da recaptura do sentenciado. II - O cometimento
de falta grave não acarreta a interrupção do prazo para a
concessão do livramento condicional, tendo em vista que inexiste
previsão legal a esse respeito, sendo defeso ao julgador impor
restrições não previstas no ordenamento jurídico.
Além disso, a falta grave perpetrada incide
apenas para fins de progressão de regime, e, como já dito, tal interrupção
não se opera para fins de livramento condicional.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente no que tange a
interrupção do lapso temporal para fins de concessão de livramento
condicional.
WALTER DA SILVA
Relator